Tribunal: TJDFT
Processo: 0750653-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. No entanto, do contexto dos autos, em especial do vultoso contrato objeto do processo celebrado recentemente, não se evidenciam os pressupostos para a concessão da benesse. Desta forma, faculto à agravante comprovar no prazo de 5 (cinco) dias os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, ou regularizar o preparo na forma da lei processual. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403